Tribunal: TJES
Processo: 0000193-08.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-08.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK LUCAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-08.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK LUCAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI 11.343/2006 E ART.
12
,
LEI 10.826/2003
. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
. Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. Condenação
mantida. 3.
Incabível a isenção do pagamento da pena de multa, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.
O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
4
.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000193-08.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK LUCAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK LUCAS GOMES, em face da sentença de fls.
144
/
150
, da
1
ª Vara Criminal de
Colatina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
, pela prática da
s
infraç
ões
pena
is
descrita
s
no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e
no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003,
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das
21h
do dia
18
de
janeiro
de 20
22
,
no Morro do Cupim, Bairro Moacyr Avidos, Município de Governador Lindenberg,
o apelante
teria em depósito, 06 (seis) buchas de maconha e 60 (sessenta) pedras de crack, destinadas ao comércio ilegal, além de uma garrucha calibre 22.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Nas razões lançadas
às fls. 163/174
,
formula pleito absolutório
alegando a fragilidade das provas
que embasam a condenação
. Em nível subsidiário, pugna pela
isenção das custas processuais e da pena de multa, em razão da
hipossuficiência financeira do réu. Pede, ainda, seja fixada verba honorária à advogada nomeada pelo juízo.

Contrarrazões ministeriais
às fls. 178/180-v.
, pela manutenção da sentença.

No id. nº 5515332, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal,
a começar pelo pedido de absolvição:

A
materialidade do crime
de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
está estampada no laudo de exame químico de fl.
97
, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do éster metílico da benzoilecgonina, presente na cocaína e no crack,
e do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.

Já a
materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo pode ser extraída do
l
audo de
e
xame de
a
rma de fogo fls.
100/102, que certifica a eficiência da arma para a realização de disparos.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que os agentes públicos que realizaram a prisão, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, imputando ao recorrente a prática dos crimes descritos na inicial.

Na audiência de instrução e julgamento, cujo termo segue à fl.
120
, o Policial Militar Francisco Germano Goldner
Junior
, em testemunho
captado em
mídia audiovisual
armazenado na pasta compartilhada
, confirma o relato inicial,
afirmando
terem recebido uma denúncia de que haveria uma pessoa com mandado de prisão pendente na casa da pessoa identificada como Roni, sendo que, ao chegarem no local, as pessoas que estavam no interior da residência empreenderam fuga para um cafezal aos fundos. Diz que, nesse momento, conseguiu visualizar o ora apelante, um indivíduo que tinha contra si um mandado de prisão e uma outra pessoa, que não reconheceu no momento. Informou que esconderam a viatura e continuaram em campana, vindo a
visualizar quando eles retornaram à residência. Aguardaram até que o réu saísse e o abordaram em uma motocicleta, questionando-o sobre os outros comparsas e sobre a arma de fogo, ao que ele respondeu não ter informações sobre os demais e que a arma de fogo estava enterrada no quintal. Lembra que localizaram, então, a arma e as drogas e perguntaram se os materiais eram do traficante chamado “Roni”, o qual domina o comércio de drogas na região, tendo o apelante respondido que não, assumindo a propriedade de tudo.

O testemunho do Policial Militar
Adelson Honorato Junior
,
registrado
no termo de fl. 130,
em linhas gerais, corrobora as informações
a
nteriormente consignadas, descrevendo de forma bastante detalhada o fato, em consonância com a oitiva do colega de farda. Relembra toda a dinâmica delitiva, com a inicial evasão dos suspeitos, a abordagem posterior e o fato de o recorrente ter assumido a propriedade das drogas e da arma de fogo, inclusive apontando o local em que estariam escondidos os materiais.

Assim, observa-se que há prova suficiente das imputações.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.

Omissis
.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

Omissis
.

(TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.

Omissis
.

(TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Mantenho a condenação.

Passo à análise dos pedidos subsidiários:

Incabível a isenção do pagamento da pena de multa, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 28 E 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. NECESSIDADE. HARMONIZAÇÃO. DEMAIS PROVAS. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA DE MÁRCIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ISENÇÃO PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. TIPO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. UNIDADE PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Omissis
. 6. O pedido de isenção da pena de multa deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras. Precedentes.
Omissis
. 9. Apelação ministerial: recurso conhecido e desprovido. Apelação de Márcio Garcias de Bastos Souza: recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Criminal 051200003732, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/10/2022)

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.